Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-40.2021.8.11.0039
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001656-40.2021.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO BIANCHI - CPF: 411.536.001-10 (EMBARGANTE), JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA (APELADO), JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - CNPJ: 16.910.656/0001-81 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), RAULINO SOARES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 717.889.721-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO VICTOR AZEVEDO - CPF: 011.200.431-82 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO LOUREIRO - CPF: 020.075.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA LEI DE IMPROBIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 17, §§ 10-C, 10-D E 10-F DA LEI Nº 8.429/1992. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por empresa ré em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com pretensão de efeitos infringentes, em face de acórdão que, ao dar provimento à apelação do Ministério Público, reformou sentença que havia indeferido a petição inicial e extinguido o feito sem resolução de mérito, sob alegação de inépcia em razão da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021). A embargante alega omissões na decisão quanto à interpretação dos §§ 10-C, 10-D e 10-F do art. 17 da LIA, que, em sua visão, tornariam inepta a exordial ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à exigência de tipificação única para cada conduta, conforme o § 10-D do art. 17 da LIA; e
(
ii
) estabelecer se houve omissão na análise conjugada dos §§ 10-C e 10-F do mesmo dispositivo, no que se refere à precisão e imutabilidade da capitulação legal da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Não há omissão quanto ao § 10-D do art. 17 da LIA, pois o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da aptidão da petição inicial, concluindo que a imputação de condutas nos termos dos
arts
. 9º e 10 da LIA decorreu logicamente dos fatos narrados, não configurando imputação genérica ou contraditória.

A cumulação de tipos previstos nos
arts
. 9º e 10 da LIA, com base em um mesmo núcleo fático, é admissível desde que haja clareza na imputação e individualização das condutas, o que foi reconhecido no acórdão ao validar a narrativa específica da inicial quanto a superfaturamento e enriquecimento ilícito.

Também não há omissão quanto aos §§ 10-C e 10-F do art. 17 da LIA, uma vez que o acórdão reconheceu que a precisão da capitulação legal é tarefa atribuída ao juiz na fase de saneamento, após a réplica, conforme previsto na própria legislação, não exigindo exaurimento técnico da inicial nesse momento processual.

A tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão sob o pretexto de omissão revela caráter meramente infringente dos embargos, o que é inadmissível na via eleita, configurando uso protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa ao § 10-D do art. 17 da LIA não configura omissão quando a decisão analisa a aptidão da inicial de forma fundamentada e conclui pela clareza e individualização das condutas.

A precisão da capitulação legal é tarefa do magistrado, a ser realizada na fase de
saneamento
, não sendo exigida definição unívoca e exaustiva na petição inicial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos da decisão sob o pretexto de omissão, sob pena de desvio da função do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos por
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA.
(ID 296994856) em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 294766873), que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O Acórdão embargado reformou integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (ID 190380322), a qual havia indeferido a petição inicial e extinguido, sem resolução de mérito, a Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor da ora Embargante e do Sr. Carlos Roberto Bianchi. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na suposta inépcia da inicial, por inadequação aos novos ditames da Lei n.º 14.230/2021, que alterou a Lei n.º 8.429/1992.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padeceria de omissões cruciais, as quais, se sanadas, implicariam a modificação do julgado. Primeiramente, aduz que o Colegiado se omitiu quanto à análise do artigo 17, §10-D, da Lei de Improbidade Administrativa, o qual, segundo sua interpretação, exige a indicação de apenas um tipo de ato ímprobo para cada conduta, ao passo que a exordial ministerial teria imputado, para os mesmos fatos, a violação concomitante dos artigos 9º
e 10 da referida lei. Argumenta a Embargante que a decisão colegiada, ao validar tal cumulação, teria ignorado a taxatividade do dispositivo legal.

Em um segundo ponto, alega a existência de omissão no Acórdão no que tange à interpretação conjugada dos parágrafos 10-C e 10-F do mesmo artigo 17. Sustenta que, se é vedado ao magistrado modificar a capitulação legal apresentada pelo autor e se é nula a decisão de mérito que condena o réu por tipo diverso do contido na inicial, a conclusão lógica seria a de que a petição inicial deve ser, desde logo, precisa e unívoca em sua tipificação, o que, no seu entender, não ocorreu no caso concreto. Defende, assim, que a omissão em analisar a integralidade de tais dispositivos teria levado a uma conclusão equivocada sobre a aptidão da peça inaugural.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de extinção, além de
prequestionar
a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Intimado (ID 297016896), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
ora Embargado
, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. FUNDAMENTAÇÃO

A. Da Admissibilidade dos Embargos de Declaração

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso. O v. Acórdão embargado (ID 294766873) foi proferido em sessão de julgamento realizada em 23 de junho de 2025, sendo a respectiva publicação efetivada em 25 de junho de 2025. Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em 02 de julho de 2025 (ID 296994856), observando, portanto, o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Ademais, a Embargante é parte legítima e sucumbente na demanda, e a peça recursal aponta supostas omissões no julgado, hipótese de cabimento prevista no artigo 1.022, inciso II, do mesmo diploma processual.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração e passo à análise de seu mérito.

B. Do Mérito dos Embargos de Declaração: Da Inexistência de Omissão e do Caráter Protelatório do Recurso

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem remédio processual de fundamentação vinculada, cujo escopo restringe-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes na decisão judicial, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso vertente, a Embargante alega, em suma, que o Acórdão proferido por esta Câmara foi omisso ao não se debruçar sobre a literalidade de dispositivos específicos da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, os quais, em sua visão, tornariam inepta a petição inicial.

Contudo, após uma análise detida e criteriosa das razões recursais e do teor do julgado embargado, não vislumbro a existência de quaisquer dos vícios apontados. O que se percebe, em verdade, é uma tentativa da Embargante de, por via oblíqua, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova apreciação da matéria já exaurida por este Colegiado, o que desnatura a finalidade precípua do recurso horizontal.

B.1. Da Alegada Omissão quanto ao Artigo 17, § 10-D, da Lei n.º 8.429/1992

A primeira omissão apontada pela Embargante refere-se à suposta ausência de manifestação do Acórdão sobre a exigência contida no § 10-D do artigo 17 da LIA, que determina a indicação de apenas um tipo de ato de improbidade para cada conduta. Sustenta que a inicial ministerial teria violado tal preceito ao imputar, para os mesmos fatos, a prática de atos que causam enriquecimento ilícito (art. 9º) e prejuízo ao erário (art. 10).

A tese não se sustenta. O Acórdão embargado, ao prover o recurso de apelação e determinar o prosseguimento do feito, enfrentou diretamente a questão central da controvérsia, qual seja, a aptidão da petição inicial. Ao fazê-lo, concluiu, de forma
explícita e fundamentada, que a exordial preenchia os requisitos legais para o seu recebimento, afastando, por consequência lógica e necessária, a tese de inépcia que fora acolhida em primeiro grau.

A omissão, para fins de embargos de declaração, configura-se pela ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão que deveria ter sido decidido. No caso, a questão sobre a adequação da inicial à nova LIA foi o cerne do julgamento do apelo. O fato de o Acórdão não ter mencionado textualmente o § 10-D não significa que o tema foi ignorado. Pelo contrário, a decisão colegiada, ao assentar que a inicial descreveu os fatos, individualizou as condutas e apresentou elementos probatórios mínimos, apreciou e rejeitou a tese de que a peça seria inepta por vícios de capitulação.

O Acórdão, em sua fundamentação, destacou que a petição inicial do Ministério Público não se limitou a uma narrativa genérica, mas especificou as constatações da Unidade Técnica do TCE/MT, que apontou
sobrepreço
e superfaturamento, detalhando os valores e as condutas de cada requerido. A peça inaugural, ao imputar a violação dos artigos 9º e 10 da LIA, não o fez de forma abstrata, mas como decorrência lógica dos fatos narrados: a contratação por valor superior ao de mercado, que, em tese, gerou um dano ao erário (art. 10) e, concomitantemente, um enriquecimento ilícito para a empresa contratada (art. 9º).

A exigência de indicação de "apenas um tipo" para "cada ato de improbidade", prevista no § 10-D, deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, e não com um formalismo exacerbado que inviabilize a tutela da probidade administrativa. Um único complexo fático, como uma contratação fraudulenta, pode perfeitamente subsumir-se, em tese, a mais de uma hipótese normativa. A finalidade do dispositivo é evitar acusações genéricas e garantir a clareza da imputação, o que foi devidamente observado na inicial. A fase inicial do processo não exige um exaurimento absoluto da qualificação jurídica, que pode ser refinada e precisada no curso da instrução, culminando na delimitação a ser feita pelo juiz no saneamento do feito, conforme se verá adiante.

Portanto, o Acórdão não foi omisso. A decisão colegiada considerou a petição inicial apta, rejeitando implicitamente a tese de inépcia por suposta violação ao § 10-D. O que a Embargante manifesta é seu inconformismo com a interpretação conferida pelo Colegiado, o que, repita-se, não se confunde com omissão.

B.2. Da Alegada Omissão quanto aos Artigos 17, § 10-C e 17, § 10-F, da Lei n.º 8.429/1992

A segunda omissão ventilada pela Embargante diz respeito à ausência de análise da parte final do § 10-C e do § 10-F do artigo 17 da LIA. Argumenta que a vedação de modificação da capitulação legal pelo juiz e a nulidade da sentença condenatória por tipo diverso do contido na inicial reforçariam a necessidade de uma tipificação precisa e única desde o ajuizamento da ação.

Mais uma vez, a irresignação não prospera. A matéria foi devidamente enfrentada no Acórdão, que consignou, de forma clara, que a tarefa de indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade é atribuição do magistrado, a ser exercida em momento processual oportuno, qual seja, após a réplica, na fase de saneamento do processo. A decisão colegiada destacou:

A leitura atenta deste dispositivo [§ 10-C] revela que a lei confere ao juiz a incumbência de 'indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu' em um momento processual específico: após a réplica. Esta disposição não exime o autor de apresentar uma capitulação legal inicial, como de fato o Ministério Público o fez ao indicar os artigos 9º e 10 da LIA (ID 190380295, Pág. 9). Pelo contrário, o dispositivo impõe ao magistrado o dever de, com base nos fatos e na capitulação legal apresentada pelo autor, realizar a delimitação precisa do tipo legal, vedando-lhe, inclusive, a modificação do fato principal e da capitulação legal original.
(ID 294747397, Pág. 8)

A interpretação conferida por esta Câmara é a que melhor se coaduna com a sistemática processual e com o princípio do devido processo legal. A vedação de modificação da capitulação pelo juiz (§ 10-C,
in fine
) e a nulidade da sentença por condenação em tipo diverso (§ 10-F) são garantias do réu, que asseguram que a defesa se dará sobre fatos e enquadramentos legais previamente postos pelo autor, evitando-se a surpresa de uma "
mutatio

libelli
" ao arbítrio do julgador. Tais dispositivos, contudo, não implicam que a petição inicial deva ser um ato processual hermeticamente fechado e imutável. A lei processual, inclusive a nova LIA, prevê uma fase de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), momento em que o juiz delimita as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. É nesse contexto que se insere o dever do juiz de, nos termos
do § 10-C, indicar com precisão a tipificação do ato ímprobo, consolidando a imputação que guiará a instrução processual.

A pretensão da Embargante de que a inicial já contenha, de forma exauriente e unívoca, a tipificação final, sob pena de inépcia, subverteria a lógica do procedimento, transformando o recebimento da inicial em um julgamento antecipado do enquadramento legal, sem que se tenha oportunizado o contraditório e a produção de provas.

O Acórdão, ao reformar a sentença de extinção, o fez por entender que o Juízo
a quo
se precipitou ao exigir, em sede de juízo de admissibilidade, um rigor formal que a própria lei posterga para uma fase mais adiantada do processo. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. O julgado é claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo apreciado todas as questões devolvidas no recurso de apelação e relevantes para o seu deslinde.

A insistência da Embargante em rediscutir a interpretação dos dispositivos legais, sob o pretexto de omissão, revela o nítido caráter infringente de seus embargos, o que é vedado em sede de declaratórios, salvo em hipóteses excepcionais aqui não configuradas. O mero descontentamento com a decisão não autoriza o manejo deste recurso.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, forte nas razões ora alinhadas e em consonância com a jurisprudência pátria,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração, mas, no mérito,
NÃO ACOLHO
, para manter inalterado o v. Acórdão embargado (ID 294766873), porquanto inexistentes as omissões apontadas, restando evidente o caráter meramente infringente da irresignação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025